Tribunal: TJMT
Processo: 1005876-29.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005876-29.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELENICE AUREA DA SILVA PEREIRA - CPF: 495.520.661-15 (APELADO), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1005876-29.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Elenice Aurea da Silva Pereira

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA IRREGULAR – NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida, aliada a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1005876-29.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Elenice Aurea da Silva Pereira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral que lhe move Elenice Aurea da Silva Pereira, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a ilegitimidade da cobrança e condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a concessionária sustenta a inexistência de qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral. Afirma que a cobrança efetuada configura exercício regular de direito, bem como se mostra devida a inclusão do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito.
Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 104452497).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1005876-29.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Elenice Aurea da Silva Pereira

V O T O

Cinge-se dos autos que Elenice Aurea da Silva Pereira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo, em suma, que é proprietária do imóvel residencial onde está instalada a
UC
625079880
e que foi surpreendida com a cobrança referente aos meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019, nos seguintes valores: R$4.148,42, R$ 372,87 e R$ 370,90, todas referentes a suposta recuperação de consumo.

Sustenta que o imóvel encontrava-se locado ao senhor Leonardo Maciel dos Anjos, que transferiu a unidade consumidora para o seu nome e assumiu a dívida existente, movendo inclusive ação judicial questionando o referido débito (autos n. 1014553-82.2019.8.11.0003). Aduz que, conquanto o inquilino tenha assumido a dívida e realizado a transferência de titularidade, a ré praticou ato flagrantemente abusivo e ilegal, negativando o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, pela mesma dívida no valor de R$ 4.148,42.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a ilegitimidade da cobrança e condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas e honorário advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 104452474).

Inconformada, a concessionária sustenta a inexistência de qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral. Afirma que apesar de o inquilino ter assumido a dívida e realizado o parcelamento do débito, nunca efetuou o pagamento de nenhuma parcela do acordo, invalidando qualquer transação no sentido de quitar a referida fatura. Além disso, sustenta que o parcelamento somente teria validade após o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 683,00, mas que nunca foi paga.

Justifica ainda que a cobrança efetuada configura exercício regular de direito, bem como aduz que a inclusão do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito se mostra devida. Caso não seja esse o entendimento, requer subsidiariamente a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos através dos documentos juntados, restou claro que o inquilino Leonardo Maciel dos Anjos anuiu com o termo de confissão de dívida – contrato n. 00719210 (id. 104447246), passando a ser o devedor perante a empresa ré.

Apesar disso, a concessionária promoveu a cobrança do mesmo débito e negativou o nome da apelada perante os órgãos de proteção ao consumidor, mesmo havendo firmado o contrato de confissão de dívidas com o inquilino.

Nesta trilha, irretocável o
decisium
, conforme anotou o d. magistrado:

“
Da análise acurada dos autos, verifique-se a discussão acerca da legalidade das cobranças, nos valores de $ 4.148,42, R$ 372,87 e R$ 370,90 já foi objeto do Processo nº 1014553-82.2019.8.11.0003, proposto pelo inquilino da autora, que assumiu as dívidas da mesma.

Desta forma, acerca da legalidade, ou ilegalidade das cobranças, não há o que se perquirir nestes autos.

Lado outro, verifico que
a própria requerida carreou aos autos cópia do termo de confissão de dívida firmado com o inquilino da autora em data de 03/07/2019. Sendo assim, tenho que é totalmente ilegal a posterior negativação do nome da requerente, efetivada na data de 11/10/2019
.

Se a requerida concordou que o inquilino da autora assumisse a dívida, tendo firmado um acordo com o mesmo, em nome dele e sob a sua assinatura; é evidente que não poderia, posteriormente, cobrar o débito da requerente, incluindo o nome desta no SPC.

A responsabilidade pela dívida, desde então, era do inquilino da autora; e a requerida consentiu previamente com isto
.

Desta maneira, é inegável que deve ser declarada a inexigibilidade do débito que, agora, a requerida tenta cobrar da parte autora.

Ademais, valioso destacar, ainda, que o débito que deu ensejo à negativação do nome da requerente já foi declarado ilegal no processo que o inquilino da mesma moveu
; e que, ainda que assim não fosse, a cobrança, depois do acordo firmado, só poderia se voltar contra o mesmo, e não mais contra a autora.

Por todas estas razões, tenho que o acolhimento do pedido autoral merece procedência
”. (id. 104452474 - negritei).

Não obstante, verifico também que o débito que ensejou a negativação do nome da apelada foi inclusive declarado ilegal nos autos n. 1014553-82.2019.8.11.0003, isto é, na ação movida pelo inquilino Leonardo Maciel dos Anjos em face da Energisa S.A., havendo transitado em julgado em 16.08.2021.

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar a legalidade da cobrança, uma vez que os atos que praticou afrontaram os direitos do consumidor, considerando ilegais e abusivos.

Nessa trilha, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela concessionária restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos da consumidora, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
DÉBITO ILEGÍTIMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

Além da negativação indevida de nome no cadastro de inadimplentes ser in re ipsa, “a imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral”. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

(RAC n. 1000351-71.2019.8.11.0045, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda,
deixo de majorar os honorários advocatícios, mormente porque fixados no teto estabelecido no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021